Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVA OS COMANDOS DE DECISUM DO STJ. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROCRASTINATÓRIO.

1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que apenas se limita a dar exato comando ao decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a homologação de cálculos realizados pela Contadoria Judicial, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e homologados em ocasião precedente.

2. Configura-se litigância de má-fé sempre que verificado o intuito protelatório do recurso interposto com a rediscussão de matéria sobre a qual já se operou a preclusão.

3. Recurso conhecido e desprovido.